Tribunal: STF
Processo: ARE 1415896
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE INATIVIDADE E PENSÕES DE MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS: TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. FAIXA DE ISENÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 13.954/2019. MILITAR QUE POSSUÍA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL 17.435/2012. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO QUANDO SE TRATA DE ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUA ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO POR DISCRICIONARIEDADE DO LEGISLADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 QUE ESTABELECE NOVA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONSTITUCIONAL EXERCIDA POR MEIO DA EDIÇÃO DA LEI FEDERAL 13.954/2019. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, COM ALÍQUOTA IGUAL À APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. ENTENDIMENTO DO STF NAS ACOs 3350 e 3396 QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE. MATÉRIAS QUE NÃO SÃO PRIVATIVAS DO LEGISLADOR ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE DISPOR SOBRE A ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ESTADO DO PARANÁ QUE REFERENDOU AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24-C DA LEI FEDERAL 13.954/2019 NÃO RECONHECIDA PELA VIA DIFUSA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 4). 



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL ANTE A ADMISSÃO DO INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. POLICIAL CIVIL. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE SUPERE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 20.122/2019 NÃO RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO E.TJ-PR. NORMA QUE SE ADEQUA AO POSTULADO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, APENAS PARA O FIM DE CONCENDER EFEITOS INTEGRATIVOS, MANTENDO-SE O ACÓRDÃO, EMBORA COM OUTROS FUNDAMENTOS” (e-doc. 5). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 13).



    4. A agravante argumenta que “o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, ao declarar a legalidade da incidência de alíquota sobre o valor que supera três salários mínimos, feriu o inciso XXII, do art. 5º, da Carta Magna o qual garante o direito à propriedade, devendo ser reformado para reconhecer o computo da alíquota da contribuição previdenciária incidindo sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os beneficiários do RGPS" (fl. 4, e-doc. 15). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXII e XXXVI do art. 5º da Constituição da República e pede “seja possibilitado que os descontos passem a ser depositados em juízo até o final da demanda, que por fim deverá reconhecer a inconstitucionalidade do art. 3º do Projeto de Lei 236/2020; do art. 3º da Lei n. 20.122/2019 e do § 6º A da Lei n. 17.435/2012, reformando-se o acórdão prolatado pela Turma Recursal” (fl. 12, e-doc. 9). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a competência legislativa federal para edição de normas gerais sobre polícias militares e corpos de bombeiros militares não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos na Constituição da República como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal quanto aos militares que lhe prestem serviço, inclusive as referentes ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 1.177 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a tese de que “a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 27.10.2021).



Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.387.472-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.2.2023).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal - com a redação dada pela EC nº 103/19 -, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. 3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios” (ARE n. 1.337.821-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    6. Na espécie vertente, quanto à alteração da faixa de isenção da contribuição previdenciária dos servidores aposentados e pensionistas do Paraná, o Tribunal de origem assim decidiu nos embargos de declaração:



    “(...) a parte embargante postula unicamente o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 3º do Projeto de Lei 236/2020; do art. 3º da Lei n. 20.122/2019 e do § 6º-A da Lei n. 17.435/2012.



    Em síntese, a embargante não pretende obter a isenção dos descontos previdenciários, mas tão somente almeja a readequação das deduções e, via de consequência, a repetição do indébito, ante o argumento de que o desconto de 14% está sendo implementado sobre o valor que ultrapassou três salários mínimos e não sobre o montante que extrapole o teto do RGPS.



    Contudo, no mérito, entendo que não assiste razão à parte embargante. (...) reforço que as alterações promovidas ao regime fiscal do sistema previdenciário, as quais envolvem as modificações decorrentes de política tributária, tais como a majoração da alíquota de contribuição, a retirada de isenções tributárias e a inclusão de novos sujeitos passivos, não ofendem a segurança jurídica, inexistindo direito adquirido ao regime anterior, os quais somente devem respeitar as limitações constitucionais dispostas no art. 150 da CF de 1988. 



    Como se vê, a não incidência da contribuição ao RPPS do Estado do Paraná sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que não superem três salários mínimos foi objeto de emenda constitucional, que alterou o inciso IV do art. 129 da Constituição Estadual, pelo que o desconto de contribuição previdenciária nos proventos da autora foi efetuado de acordo com a Lei Estadual 20.122/2019, após revogação do regime de tributação anterior dos servidores inativos (art. 15 da Lei 17.435/2012), 



    Trata-se, pois, de cumprimento ao disposto na Emenda Constitucional 103/2019, conforme destacado pelo MM. Juízo a quo, que se apoia no princípio da solidariedade e no princípio de equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário e, portanto, destituído de qualquer inconstitucionalidade” (fl. 2, e-doc. 5).



     Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos.



    Para rever a conclusão do acórdão recorrido como chegou o Tribunal de origem, seria necessário reavaliar o conjunto fático-probatório dos autos e a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DO PARANÁ. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXI e LXX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.092.702-AgR/PR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563/PR-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24. 9.2021). 



    Na mesma linha são as decisões proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.389.154/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.6.2022, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.392.261/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 23.8.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora